Tribunal: TJMT
Processo: 1001829-49.2024.8.11.0010
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001829-49.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NIVALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 353.592.341-72 (APELADO), FRANCIELLY KATHELIN DE BARROS ALVES - CPF: 053.648.891-65 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELANTE), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

2.

A sentença recorrida declarou a inexistência dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por dano moral no montante de R$ 7.000,00, com incidência da Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor são legítimos; (ii) estabelecer se a pretensão do autor estaria prescrita; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica ao caso, garantindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e estabelecendo a responsabilidade objetiva da ré pelos danos decorrentes da prestação inadequada de serviço.

5.

A prescrição aplicável à repetição de indébito decorrente de descontos indevidos é quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, com contagem a partir do último desconto efetuado.

6.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a ré não apresentou contestação no momento oportuno e apenas trouxe documentos novos em sede recursal, caracterizando preclusão consumativa.

7.

A ausência de comprovação da adesão do autor à entidade de classe torna ilegítimos os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, sendo devida a restituição dos valores cobrados indevidamente.

8.

O dano moral decorre da retenção indevida de valores de benefício previdenciário, configurando ato ilícito que ultrapassa o mero aborrecimento, conforme consolidado na jurisprudência.

9.

O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 7.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações jurídicas envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários.

2.

O prazo prescricional para a repetição de indébito decorrente de descontos não autorizados é de cinco anos, contados do último desconto efetuado.

3.

A ausência de contestação na fase oportuna impede a produção de provas em sede recursal, configurando preclusão consumativa.

4.

A retenção indevida de valores de benefício previdenciário configura dano moral presumido.

5.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 27; CPC, arts. 344 e 370.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, AgInt no AREsp 2.467.639/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.06.2024; TJ-SC, APL 5028607-06.2021.8.24.0018, Rel. Helio David Vieira Figueira dos Santos, j. 15.06.2023; TJ-MT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.08.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.

Ação:
declaratória de inexistência de débito com danos morais
,
proposta por NIVALDO PEREIRA DE SOUZA em face de
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS,
aqui apelante.

Sentença:
julgou procedente a ação para
a)
declarar a inexistência do débito referente aos descontos realizados na aposentadoria do autor quanto ao débito em discussão;
b)
condenar a parte ré em compensação por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com incidência da Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação), desde o primeiro desconto efetuado, nos termos do Tema n° 176 do STJ;
c)
condenar o requerido ao ressarcimento, na forma simples, do montante descontado indevidamente na conta bancária do autor, referente ao contrato em discussão, valor este a ser aferido em liquidação de sentença.

Apelação (Id. 258760155):
Sustenta, a legalidade dos descontos efetuados, que o autor teria aderido à Associação de Aposentados, Pensionistas e Idosos de Jaciara - AAPIJR, entidade filiada à COBAP, mediante autorização expressa.

Afirma a impossibilidade da restituição em dobro, por ausência de comprovação de má-fé, bem como a inexistência de danos morais.

Argumenta que é necessária a realização de perícia grafotécnica e, ainda, que se aplica a prescrição trienal ao caso,

c
onforme artigo 206, §3o, IV, do Código Civil
.

Pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença para julgar a demanda improcedente.

Contrarrazões (Id. 259302660)
: Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A prejudicial e preliminar se confundem com o mérito e serão com ele analisada.

O apelante alega que se aplica a prescrição trienal no caso, entretanto, quando relacionados às ações declaratórias de inexistência de débito relativas a contratos de descontos cuja contratação é questionada, o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, conforme art. 27 do CDC, com início da contagem a partir do último desconto:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Nesse mesmo sentido é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA RELATIVA À APÓLICE DE SEGURO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO TRATO SUCESSIVO. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica relativa à apólice de seguro com pedido de indenização por dano moral.

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor quando se tratar de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos. Súmula 568/STJ.

3. Agravo interno não provido”

(AgInt no AREsp n. 2.467.639/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024).

Assim, o prazo prescricional na espécie é de cinco anos e o termo inicial da contagem é a data em que ocorreu o último desconto.

No caso, há comprovação de que os descontos na conta corrente do autor continuaram a ser realizados até julho/2024 (Id. 258759725), o que não foi desconstituído pela parte requerida. Como a ação foi ajuizada em 26/07/2024, não configurada a prescrição.

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, A apelante requer a realização de
perícia grafotécnica
para aferição da autenticidade da assinatura do autor na suposta autorização de desconto.

Todavia, nos termos do
art. 370 do CPC
, cabe ao magistrado indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias ou meramente protelatórias. De notar-se que a ré
não apresentou contestação no momento oportuno e somente trouxe a suposta autorização em fase recursal
, verifica-se clara tentativa de inovação processual, o que inviabiliza a produção da prova pericial.

Portanto, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição, bem como a preliminar de cerceamento de defesa.

Passa-se a análise do mérito.

Na origem
, o autor alega ser Benefício Previdenciário de aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária, sob o n° de benefício 120.91746.46-2, em que ao consultar extratos de pagamentos, se surpreendeu com os descontos denominados “Contribuição SINDICATO/COBAP” com início em junho/2019 e perduram até dias atuais, totalizando descontos no valor de R$ 1.197,48. Afirma que jamais contratou tais tarifas e, por isso ajuizou a ação.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia do histórico de crédito, que comprovam o desconto realizados pelo apelado, (Id. 258759725). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo, o que não ocorreu, já que nenhuma justificativa e nenhum documento sobre a contratação foi apresentado.

A recorrente alega que os descontos são lícitos, pois teriam sido autorizados expressamente pelo autor, que estaria vinculado à
Associação de Aposentados, Pensionistas e Idosos de Jaciara (AAPIJR)
, entidade filiada à COBAP. Apresenta, em sede recursal, um documento que supostamente comprovaria tal adesão.

Ocorre que a
ré permaneceu inerte durante o prazo para contestação
, sendo-lhe aplicada a revelia, nos termos do
art. 344 do Código de Processo Civil
, de modo que os fatos alegados pelo autor presumem-se verídicos, salvo prova em contrário. Além disso, a alegada autorização não foi juntada nos autos na fase adequada, incidindo a
preclusão consumativa
.

Por conseguinte, o juiz não pode suprir a falta ou a nulidade de um ato processual que, por lei, deva ser praticado em determinado momento, sob pena de nulidade do ato praticado posteriormente.

Sobre o instituto da preclusão, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

Preclusão. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá discutir a questão já decidida, se, oportunamente recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1o, CPC). (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 606).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO A TEMPO E MODO - PRECLUSÃO. -
O não exercício de ônus da parte no momento processual devido dá ensejo ao instituto da preclusão. Vv: A preclusão temporal é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual, quando decorrido o prazo para tanto, ou praticado a destempo.
(Des. Cláudia Maia)” (TJ-MG - AI: 10324140119748009 Itajubá, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022) (g.n.)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO COM APURAÇÃO DE VALORES COBRADOS EM EXCESSO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO, PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO NO BOJO DE AÇÃO EXECUTÓRIA. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O julgamento de mérito transitado em julgado obsta a reapresentação de pedido idêntico para nova discussão judicial em outro processo, impondo-se o reconhecimento da coisa julgada material. 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no artigo 508 do CPC, abrange todas as alegações e defesas que poderiam ter sido sustentadas pelas partes na ação anterior, pois “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. 3. Reconhecido o instituto da coisa julgada material, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 4. Mister majorar os honorários recursais diante do desprovimento do recurso. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO – PROCESSO 03243016720208090051 – Relator: Des. ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Data de publicação: DJ de 28/04/2021).

Ademais, mesmo que se admitisse a análise do referido documento, não há comprovação inequívoca de sua autenticidade, uma vez que
não foi juntado o original nem documentos pessoais do autor que validassem a assinatura
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, CONDENA A RÉ A RESSARCIR EM DOBRO OS VALORES DESCONTADOS E AFASTA O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE QUE A DEVOLUÇÃO DEVE SE DAR NA FORMA SIMPLES. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRATO DESACOMPANHADO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE DEPÓSITO DA QUANTIA CONTRATADA EM CONTA DE SUA TITULARIDADE. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50286070620218240018, Relator: Helio David Vieira Figueira dos Santos, Data de Julgamento: 15/06/2023, Quarta Câmara de Direito Civil)

Portanto, inexiste prova válida de que o autor tenha concedido autorização para os descontos, o que torna ilegítima a cobrança realizada pela ré.

Quanto à restituição dos valores, sustenta que não deve ser aplicada a restituição dobrada prevista no
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, por ausência de má-fé.

Todavia, a sentença recorrida
não condenou a parte ré à devolução em dobro, mas apenas à restituição simples
dos valores indevidamente descontados, o que está em conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça para casos em que não há prova de má-fé.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença nesse ponto.

Noutro giro, quanto ao dano moral, a retenção indevida de valores de benefício previdenciário constitui
ato ilícito
, que, por sua própria natureza, gera dano moral presumido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO). Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

ASSOCIAÇÃO DEAPOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. MÁ-FÉ DA RÉ AO REALIZAR OS DESCONTOS SABIDAMENTE INDEVIDOS... DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. PEDIDO DECLARATÓRIO PROCEDENTE... realizados em seu benefício previdenciário, a repetição do indébito e a reparação pelos danos morais sofridos pelos descontos indevidos. STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AREsp 1930851 SP 2021/0204325-7 - Data de publicação: 24/09/2021.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Verifica-se que o valor arbitrado de
R$ 7.000,
observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e está em consonância com precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos semelhantes. Assim, não há motivo para redução da quantia fixada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.
Majoram-se
os honorários de 10% para 15%, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025